Tribunal: TCU
Processo: 014.907/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17184/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 55), ao representante e ao governo do estado do Amazonas. 1. Processo TC- Processo 014.907/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Amazonas - MPF/AM. 1.2. Órgão: Governo do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.